Tribunal: TJES
Processo: 0000698-57.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000698-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO
ÍNFIMO
. REINCIDÊNCIA. TENTATIVA DO CRIME DE FURTO. NÃO VERIFICADA. PRESCINDÍVEL POSSE MANSA, PACÍFICA
E DESVIGIADA

PARA CONSUMAÇÃO
. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

2. A defesa busca, primeiramente, a aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito, a fixação de regime inicial mais brando e o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. Há quatro questões em discussão: verificar (i) se é aplicável o princípio da insignificância, considerando o valor do bem subtraído e a reincidência do réu em crime patrimonial; (ii) se o delito de furto pode ser considerado na sua forma tentada, em razão da não posse mansa e pacífica do bem; (iii) se o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena, considerando a reincidência e o
quantum
de pena; (iv) se o pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Para a aplicação do princípio da insignificância, exige-se a presença cumulativa de vetores como a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a reincidência do réu em crimes patrimoniais demonstra a habitualidade delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade. Além disso, o valor do bem furtado (R$ 600,00) ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo
à época dos fatos
, reforçando a impossibilidade de aplicação do princípio.

5.
A consumação do crime de furto ocorre no momento da inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por um breve período e sob vigilância, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica. No caso, o réu subtraiu a bicicleta, saindo do local onde ela estava guardada e pedalando-a, configurando a inversão da posse, ainda que tenha sido abordado logo em seguida.

6. O regime inicial de cumprimento da pena fixado está em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, e na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. O réu é reincidente em crime patrimonial, o que justifica a aplicação do regime semiaberto, mesmo com a pena fixada em patamar inferior a quatro anos.

7. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, uma vez que a sucumbência processual é consectário lógico da condenação, e a verificação da hipossuficiência econômica do acusado compete à fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
Não se aplica o princípio da insignificância em crimes patrimoniais quando a reincidência do réu demonstra a relevante reprovabilidade da conduta e o valor do bem não é irrisório. 2. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, independentemente de a posse ser mansa, pacífica e desviada. 3. O regime semiaberto é o adequado para o cumprimento de pena para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33 e 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.676.967/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 26/8/2025; REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023; AgRg no REsp n. 2.201.426/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025; REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015; AgRg no HC n. 844.776/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
por
LEONARDO JOSE DA SILVA,
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito de furto, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e o deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15390255, o Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000698-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, em 27 de janeiro de 2023, por volta das 03:31h, no Condomínio Residencial CAMPOS VERDES, localizado na Av. Florianópolis, 745, bairro São Diogo I, município Serra-ES, o Denunciado LEONARDO JOSÉ DA SILVA, subtraiu
para
si, uma bicicleta, que têm o valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais), da
vítima
.

Extrai-se da prova indiciária que, por voltas das 01:20h, Rafael Oliveira Ferreira Pacheco, subsíndico do condomínio, situado no endereço indiciado
[sic]
acima, visualizou o momento em que o Denunciado adentrou ao condomínio acompanhando o morador ALISSON NOVAIS SAMPAIO.

Revelam os autos que, Rafael Oliveira, estava monitorando o Denunciado por Videomonitoramento, por suspeitar que o Denunciado já tem

praticado furtos no condomínio, oportunidade que visualizou o Denunciado furtando uma bicicleta e tentando sair pela portaria.

Diante de tal situação, Rafael Oliveira junto a alguns moradores,
abordaram o
Denunciado, de modo, a impedir que saísse do condomínio com a bicicleta, momento em que a polícia foi acionada.

Ante o exposto, os policiais conduziram o Denunciado a 3ª DR SERRA-ES, para tomada das providências cabíveis.

Em seu interrogatório em sede policial, o Denunciado LEONARDO JOSÉ DA SILVA declarou já ter sido preso e processado por furto e roubo, e ainda declarou ser usuário de Crack.

A autoria e materialidade dos delitos restam evidenciadas, diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento das testemunhas, bem como as demais provas carreadas nos autos.

Assim agindo, incorreu o denunciado LEONARDO JOSÉ DA SILVA, na prática do crime previsto no artigo 155, g 1 (durante repouso noturno) do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 155
, §1º,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito de furto, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Na hipótese, o juízo de piso não acolheu a tese defensiva de incidência do princípio da insignificância, por entender que o valor do bem, em concomitância com a reincidência do acusado, implica na ausência de preenchimento dos requisitos exigidos para sua aplicação. Vejamos os verbetes assinalados:

“
Não há como acolher a tese defensiva do princípio da insignificância. Para que seja aplicado o princípio em questão, devem ser averiguados os seguintes aspectos:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 188494 SP 0097879-20.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/02/2022)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO SIGNIFICATIVO. ATIPICIDADE MATERIAL. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O reconhecimento de circunstância qualificadora obsta à aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e de expressiva ofensa ao bem jurídico tutelado. 3. Na hipótese, a despeito de se tratar de furto qualificado e da reiteração delitiva dos pacientes, o valor da subtração foi de cerca R$ 20,00, equivalente a 1,65% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que autoriza, de modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância, dada a não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 4. Habeas corpus concedido a fim de reconhecer a atipicidade material e absolver o acusado da imputação da denúncia (art. 386, III - CPP). (STJ - HC: 753156 RJ 2022/0201365-2, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Na hipótese dos autos, temos que o objeto subtraído foi uma bicicleta com valor aproximado de R$600,00 (seiscentos reais). Outrossim, o acusado é reincidente em crime patrimonial, ostentando uma condenação pelo crime previsto no art. 157, §2°, do CP, o que não deve ser desprezado para análise da aplicação deste princípio.”

A defesa sustenta que a reincidência delitiva do acusado não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, especialmente em razão do valor do bem subtraído, uma bicicleta no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Contudo, não carece de retoques o entendimento exarado na sentença objurgada.

A aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pressupõe a presença cumulativa de certos vetores, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, a aplicação do princípio da insignificância não se pauta, exclusivamente, na análise da expressão monetária do bem subtraído, de modo que sua incidência deve ser analisada a partir de um juízo amplo, considerando, inclusive, eventual reincidência delitiva do agente.

Isso, porque, a finalidade do princípio da insignificância reside em evitar a aplicação do direito penal, em situações de irrelevância material, sendo incabível sua utilização para legitimar reiterados comportamentos ilícitos.

Nesse seguimento, o
Superior Tribunal de Justiça j
á emanou entendimento no sentido de que
a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais demonstra relevante reprovabilidade do comportamento do acusado, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância (AgRg no AREsp n. 2.676.967/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Não bastasse isso, orienta-se a jurisprudência pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando o valor dos bens subtraídos
não
ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo contemporâneo aos fatos, motivo pela qual a
res furtiva
,

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em 2023, sequer se enquadra em tal parâmetro (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023; AgRg no REsp n. 2.201.426/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Quanto ao pedido de reconhecimento da forma tentada do delito de furto, igual sorte não assiste
à defesa
.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede policial e pelas provas produzidas em juízo.

Para melhor compreensão, colaciono o depoimento da testemunha Leonardo José da Silva sob o crivo do contraditório judicial:

“
[...] Por volta de 01 e 01:20 da manhã, tem um morador do condomínio que é usuário de drogas. Ele entrou no condomínio, deu uma volta, é morador essa pessoa, ele deu uma volta no condomínio e saiu. Por ele já ter praticado alguns furtos no condomínio estavam monitorando ele. A partir do momento que ele entrou no condomínio, já começou a monitorar ele por vídeo, pelas câmeras de vídeo do pátio do condomínio. Como era madrugada, 01:20 ou 00:20, ele viu que não tinha ninguém, ele saiu do condomínio, e retornou junto com o LEONARDO, os dois fizeram o mesmo trajeto juntos, andaram no condomínio, aí o LEONARDO ficou no condomínio, dormiu na calçada, e esse morador, que é usuário, saiu do condomínio, deixando LEONARDO sozinho lá dentro. Então o LEONARDO ele dormiu na calçada e em torno de 03:20h da madrugada, aproximadamente, ele levantou, tentou furtar uma bicicleta, cortar um cadeado, e ele não conseguiu. Logo após, ele entrou em um dos prédios. Como não há câmeras na parte interna dos prédios, quando ele entrou, o depoente saiu de casa para ver o que ele estava fazendo. Neste momento, saiu e viu ele saindo de dentro do prédio pedalando, andando com a bicicleta, foi quando o depoente o abordou e não o deixou sair, juntamente com alguns moradores. Não deixaram o réu sair do condomínio com a bicicleta. Ele colocou a bicicleta no canto da calçada e saiu correndo, foram atrás dele, pegaram-no e chamaram a polícia. O LEONARDO não era morador, o depoente não o conhecia, só a pessoa que entrou com ele no condomínio que era morador. Esse morador apenas colocou o LEONARDO para dentro, dando acesso na portaria. Quando houve a subtração, LEONARDO agiu sozinho. O depoente não é vigilante, era subsíndico do condomínio. Conseguiu acompanhar pelas câmeras mesmo sendo na madrugada. Ficou monitorando ao vivo para ver o que eles iriam fazer. No momento da subtração, o depoente sabia de quem era a bicicleta. Pela câmera, só tem imagens dele saindo do prédio já pedalando com a bicicleta. O réu não chegou a sair do condomínio, saiu apenas do prédio onde a bicicleta estava guardada. Enquanto síndico, tinha acesso às câmeras, mas não tinha obrigação de acompanhar por videomonitoramento. No condomínio não havia videomonitoramento, ou seja, não havia uma pessoa acompanhando as câmeras. Passou a vigiar em alguns momentos a câmera em razão de alguns furtos. A câmera grava movimento. Esse acompanhamento surgiu porque houve outras subtrações no condomínio. Não teve dúvida de que a pessoa presa pela polícia na ocasião pela subtração foi a mesma pessoa que efetivamente retirou a bicicleta do local, pois o depoente o acompanhou, correu atrás dele e o deteve. A polícia foi ao condomínio, o depoente foi ao DPJ, fez o reconhecimento, e não tem dúvidas. O proprietário apareceu após a subtração, no condomínio, reconhecendo sua bicicleta, mas não foi ao DPJ. A bicicleta era comum, não era de aro 29, nem de ciclismo, nem motobike de fazer trilha [...]”

(Depoimento da testemunha Rafael Oliveira Ferreira Pacheco em juízo – mídia no id. 15248486)

Em juízo, o acusado declarou que foi interceptado por um morador do condomínio enquanto estava montado na bicicleta, afirmando, em sequência, que teria vendido o bem para comprar drogas caso tivesse obtido êxito em sair com ele do condomínio.

Apesar disso, a defesa afirma que o delito de furto não foi consumado porque o acusado não exerceu posse mansa e pacífica sobre o bem, não gozando de tempo suficiente para dispor dele.

Sucede que a consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse do bem, independentemente de a posse ser mansa, pacífica
e desvigiada
, tema que já se encontra pacificado pelos Tribunais Superiores:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO, NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MPF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado pela aplicação do princípio da insignificância. 2. O agravado foi condenado por furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, com subtração de ferramentas avaliadas em R$87,00, essenciais ao trabalho da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso de furto qualificado por concurso de agentes e rompimento de obstáculo, considerando o valor dos bens furtados e sua devolução à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de furto qualificado por concurso de agentes e rompimento de obstáculo afasta a aplicação do princípio da insignificância, devido à maior reprovabilidade da conduta. 5. A devolução dos bens furtados não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, especialmente quando os bens são essenciais ao trabalho da vítima. 6. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse dos bens, independentemente de a posse ser mansa e pacífica, conforme a teoria da apprehensio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental provido para denegar o habeas corpus, restabelecendo o acórdão condenatório em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A prática de furto qualificado por concurso de agentes e rompimento de obstáculo afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. A devolução dos bens furtados não afasta a tipicidade material da conduta delitiva. 3. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse dos bens, independentemente de a posse ser mansa e pacífica".Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/05/2021; STJ, REsp 1704976/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018.

(AgRg no HC n. 844.776/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Assim, ausentes dúvidas acerca da inversão da posse do bem, entendo que a manutenção da condenação do acusado, pela incursão no art. 155, §1º do Código Penal, é medida que se impõe.

Isto posto, passo à análise do pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Observo que o juízo
a quo
fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade
aplicada
ao acusado no
quantum
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Para tanto, fundamentou o seu entendimento na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser “admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Como já consignado, o acusado ostenta condenação definitiva, decorrente da ação penal nº 0022479-77.2019.8.08.0048, pela incursão no art. 157, §2º, do Código Penal (05 anos e 04 meses de reclusão).

Diante disso, por se tratar de acusado reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o regime inicial adequado realmente é o semiaberto, tendo em vista as disposições do art. 33, §2º, alínea ‘c’ e da Súmula 269 do STJ.

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal, como acertadamente consignado pelo juízo de piso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)